Tribunal: STF
Processo: HC 257961
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000105-76.2024.7.08.0008/PA, Relator o Ministro Celso Luiz Nazareth.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, com o direito ao sursis e de apelar em liberdade.



    Neste writ, a Defensoria Pública da União sustenta a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, tendo em vista o licenciamento do paciente das fileiras do Exército.



    Defende, ainda, a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar. 



    Requer, ao final: 



    “01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM a Apelação nº 7000105- 76.2024.7.08.0008, primacialmente, reconhecendo a plena possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Assistido da DPU/Belém/PA, com a consequente remessa dos autos à origem para que o Parquet Castrense avalie, fundamentadamente, a viabilidade de sua propositura, observando-se os requisitos legais intrínsecos ao instituto; em caráter subsidiário, para a hipótese de não acolhimento da prefacial ventilada, que seja declarada a ausência de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar’, culminando no imediato trancamento da persecução penal que recai sobre o jurisdicionado, que não é mais Militar da ativa; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, fundamentado em virtude das Decisões do Justiça Militar da União quanto ao Acordo de Não Persecução Penal e, ainda, por ignorar a perda da ‘condição de procedibilidade/procedibilidade’ da Ação Penal Militar conta um cidadão civil; 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 



    04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação nº 7000105-76.2024.7.08.0008 e a Deserção de Praça nº 7000105-76.2024.7.08.0008, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc 3, fls. 122-123):  



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. SÚMULA Nº 3 DO STM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LICENCIAMENTO DO APELANTE. CONCESSÃO DO SURSIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. O instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. Na JMU, vigora o entendimento do enunciado da Súmula nº 18 deste Superior Tribunal, conforme tese consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    2. A perda da condição de militar da ativa em função da exclusão do Serviço Ativo não interfere no prosseguimento da Ação Penal Militar (APM). Preliminar rejeitada por maioria. 



    3. Não se mostra crível o argumento de que o Apelante estivesse sofrendo ameaça, como justificativa de sua conduta de abandonar suas responsabilidades para com o Exército. Ao contrário da prática ilícita, deveria e poderia ter levado ao conhecimento de seus superiores a suposta ameaça, para fins de responsabilização de seu autor e para a sua imediata cessação. 



    4. É cediço que, segundo a farta jurisprudência deste Tribunal, justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante, sem que haja a sua devida comprovação. 



    5. O serviço militar não pode ser considerado como algo banal, uma atividade de menor importância, pois se trata de um tributo à cidadania, na medida em que a Constituição Federal o coloca como de caráter obrigatório, dada a sua importância para a manutenção de efetivos militares mínimos e necessários à garantia da soberania nacional. 



    6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.”



    Quanto ao reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar, em razão da superveniente perda da qualidade de militar do paciente, não se verifica ilegalidade no caso, estando o acórdão impugnado em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Agravo interno desprovido.” (HC 215278 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023, grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido.” (HC 222838 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-11-2023 PUBLIC 24-11-2023, grifos nossos)



    Já em relação ao cabimento do acordo de não persecução penal, no voto condutor do acórdão impugnado, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 3, fls. 128-131):  



    “A DPU requereu, preliminarmente, a suspensão do processo com a intimação do MPM para apresentar proposta de ANPP, e, em caso de recusa, requereu a remessa dos autos à CCR do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo, conforme art. 28- A, § 14do Código de Processo Penal (CPP); Resolução 109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução 6/1993 do CSMPM.



    Ocorre que tal instituto não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme tese consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024 (IRDR, Eventos 203, 212):



    (...)



    Assim, o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada. Nesse sentido, vigora o entendimento sumulado no enunciado da Súmula nº 18 deste Superior Tribunal:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela DPU.”



    No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.



    Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão em parte da ordem.



    Explico.



    Com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)



    No caso concreto, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo em parte a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Conselho de Justiça Permanente da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de Belém – PA, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente